Tribunal: TJDFT
Processo: 0737150-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELAINE CRISTINA GOMES DOS SANTOS, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, através da qual pretende determinar à operadora de plano de saúde que autorize cirurgia reparadora para remoção de excesso de pele decorrente da perda de peso e após cirurgia bariátrica. Na origem, a autora alegou ser titular de plano de saúde operado por GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE. Foi submetida a cirurgia bariátrica e perdeu muito peso após a intervenção cirúrgica. Em razão da redução de 45kg do seu peso, tem indicação de cirurgia plástica reparadora e para retirada de excessos cutâneos. Não obstante o procedimento cirúrgico ser um desdobramento do tratamento da obesidade, a operadora de plano de saúde teria recusado cobertura, sob o pálio de que a solicitação estaria fora do Rol de Procedimentos Médicos de cobertura mínima definido pela ANS. Ao indeferir o pedido de tutela de urgência, o magistrado fundamentou a decisão no argumento de que “existe controvérsia sobre a obrigação de os planos de saúde serem obrigados a custear operações plásticas após a realização da cirurgia bariátrica”. Nas razões recursais, reiterou a garantia de cobertura para os tratamentos médicos reparadores pós cirurgia bariátrica e que sua condição tem ocasionado graves distúrbios psicológicos, razão pela qual necessita submeter-se à cirurgia para que tenha uma vida normal. Requereu a antecipação da tutela recursal “para determinar que a empresa ré autorize e custeie, no prazo de 48h, a realização de todas as cirurgias reparadoras, bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos necessários, indicados no laudo médico (IDs 168330633 e 168330635), a ser realizada em rede credenciada” (Mamoplastia (x2) – Código TUSS 30602351; • Próteses de silicone com revestimento de poliuretano nas mamas, de formatos redondos e tamanhos 300cc; Tratamento de lipodistrofia em flancos e abdome x2 (Código TUSS 30101190); • 1 kit de cola cirúrgica Dermabond Prineo). Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida à agravante. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Cuida-se de ação, com pedido de tutela provisória de urgência, no qual a autora pretende que o plano de saúde réu seja compelido custear procedimentos "• Mamoplastia (x2) – Código TUSS 30602351; • Próteses de silicone com revestimento de poliuretano nas mamas, de formatos redondos e tamanhos 300cc; • Tratamento de lipodistrofia em flancos e abdome x2 (Código TUSS 30101190); • 1 kit de cola cirúrgica Dermabond Prineo". Decido. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar (art. 300/CPC). Não há como verificar, em juízo sumário de cognição, a probabilidade do direito da autora, considerando que existe controvérsia sobre a obrigação de os planos de saúde serem obrigados a custear operações plásticas após a realização da cirurgia bariátrica. Sobre a questão, ressalto, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão de todos os processo que versem sobre tema, até o julgamento do recurso especial submetido a sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.036). Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória. Noutro giro, considerando a decisão proferida pelo Ministro Relator do REsp 1.870.834, determino a suspensão do feito até o julgamento do processo escolhido como representativo da controvérsia.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou ser titular de plano de saúde operado pela demandada e com cobertura para o tratamento de obesidade mediante cirurgia bariátrica. Submeteu-se ao tratamento cirúrgico e teve perda aproximada de 45kg, o que ocasionou diversos problemas como flacidez, assimetria mamária graves, lipodistrofia em flancos e abdome maceração cutânea e colonização fúngica ou bacteriana. O médico assistente elaborou relatório e consignou a necessidade da autora submeter-se ao procedimento cirúrgico reparador e para retirada de excessos cutâneos, utilização de próteses de silicone para firmeza dos tecidos. Apresentou, ainda, laudo psicológico que atesta que o excesso cutâneo tem provocado rebaixamento de humor, dificuldade de socializar em razão da aparência física, angústia e distorção da imagem corporal e incômodo em razão das dermatites nas dobras de pele, além de profundo sofrimento psíquico (ID de origem 168330635). A operadora não autorizou o procedimento sob o argumento de que não haveria cobertura contratual. O pedido de tutela de provisória foi indeferido e ao fundamento de que existe controvérsia sobre a obrigação de os planos de saúde serem obrigados a custear operações plásticas após a realização da cirurgia bariátrica. Sabidamente, cabe ao profissional de saúde e que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição. Porém, é reconhecido o direito de plano de negar a cobertura de tratamento quando existe expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp 1811417 /SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773 / SP), ou a recusa é devidamente motivada e justificada com base em estudos médicos. Não se discute a liberdade do profissional de saúde no atendimento e escolha do tratamento cabível ao paciente, mas se o plano de saúde estaria obrigado a custeá-lo de qualquer modo e a qualquer preço, ainda que, não esteja configurada a urgência e/ou não exista previsão contratual. No caso, o relatório médico não aponta evidências de complicações que ponham em risco à vida, à saúde ou à integridade física da paciente. Somado a isso, tem-se o fato de a cirurgia bariátrica ter ocorrido há seis anos, situação que corrobora no sentido de que os procedimentos indicados seriam eletivos. Ainda que se acolhesse as indicações médicas sem restrição e se deferisse a liminar, é inarredável a conclusão de que os efeitos da decisão liminar seriam irreversíveis. Lado outro, o direito à cobertura dessa cirurgia pelos planos de saúde está pendente de apreciação no STJ e no rito de formação de precedente (Tema 1.069). Diante de todas essas variáveis, é possível o deferimento de liminar, desde que a parte interessada preste caução para a eventualidade de sua pretensão ser negada ao final e como forma de reverter os efeitos da decisão precária. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR mediante caução e pelo valor correspondente à cobertura do procedimento pelo Plano de Saúde junto aos profissionais de saúde e a rede hospitalar. Intime-se a GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL para informar a previsão desse custo e em seguida a requerente para efetuar o seu depósito. Tão logo depositada a quantia, intime-se a operadora do plano para emitir as guias de cobertura da cirurgia no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46